Tribunal: TJMT
Processo: 1019045-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019045-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO D ORAZIO JOAQUIM - CPF: 024.743.491-46 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JULIA LUCY MARQUES ARAUJO - CPF: 004.823.091-05 (RECORRIDO), GEORGE ALEXANDER CONTARATO BURNS - CPF: 956.772.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária. Alega-se falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira, ciente da tentativa de golpe em andamento dentro de sua agência, não impediu a efetivação de transferência no valor de R$ 11.000,00 para a conta de um terceiro, também vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da justiça gratuita impugnado pela parte recorrida; (
ii
) a legitimidade passiva da titular da conta que recebeu os valores fraudulentos; (
iii
) a responsabilidade da instituição financeira pela transação, mesmo ciente da tentativa de golpe em andamento; e (
iv
) a configuração do dano moral e a definição do seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita é rejeitada quando a parte impugnante não apresenta provas robustas da capacidade financeira do beneficiário, prevalecendo a presunção relativa de hipossuficiência.

4. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva da titular da conta que recebeu os valores fraudulentos é aferida em abstrato, a partir das alegações da petição inicial, sendo a análise de sua efetiva responsabilidade matéria de mérito.

5. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é objetiva (Súmula 479/STJ). A ciência da tentativa de golpe em andamento,
n
a agência, e a falha em impedir transação atípica ao perfil do cliente afastam a excludente de culpa exclusiva da vítima e configuram fortuito interno, gerando o dever de indenizar.

6. Exclui-se a responsabilidade da titular da conta destinatária dos valores quando comprovado que também foi vítima de fraude e que sua conta foi utilizada como mero instrumento para a ação criminosa, sem qualquer indício de participação, dolo, culpa ou benefício, caracterizando-a como terceira de boa-fé.

7. O dano moral em casos de fraude bancária é
in
re

ipsa
, decorrendo da falha de segurança e da inércia do banco. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 11.000,00 deve ser restituído de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por transação fraudulenta (fortuito interno) quando, ciente da tentativa de golpe em andamento dentro de suas dependências e diante de operação atípica ao perfil do consumidor, falha em adotar medidas eficazes para impedir o prejuízo, configurando-se a falha na prestação do serviço que afasta a excludente de culpa exclusiva da vítima. 2. O titular de conta bancária utilizada como mera intermediária para o recebimento de valores em fraude praticada por terceiros não responde pela restituição da quantia quando comprovada sua condição de vítima e a ausência de dolo, culpa ou enriquecimento ilícito, caracterizando-se como terceiro de boa-fé. 3. A falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações fraudulentas, mesmo após alerta, configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 100; CC, art. 944; CDC,
arts
. 12, § 3o, III, 14, § 3o, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 17/4/2023; TJ-MT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 21/10/2022; Turma Recursal/MT, N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. em 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019045-16.2025.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
THIAGO D ORAZIO JOAQUIM

Recorrido
s
:
BANCO DO BRASIL S.A.
e

JULIA LUCY MARQUES ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THIAGO D'ORAZIO JOAQUIM ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S
.
A
.
e JÚLIA LUCY MARQUES DE ARAÚJO. Noticiou que: a) é correntista do primeiro reclamado e, em 10/3/2025, foi vítima do golpe da "falsa central de atendimento"; b) orientado pelo golpista, dirigiu-se à sua agência bancária, onde um funcionário da instituição percebeu a fraude em andamento; c) o funcionário do banco tomou seu cartão para efetuar o bloqueio da conta e, inicialmente, informou que a fraude havia sido evitada; d) contudo, posteriormente, constatou que uma transferência de R$ 11.000,00 foi efetivada para a conta de titularidade da segunda reclamada; e) a instituição financeira foi negligente ao não impedir a transação, mesmo ciente da tentativa de golpe que ocorria dentro de suas dependências. Requereu: a) a condenação solidária dos reclamados à restituição do valor de R$ 11.000,00; b) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10
salários mínimos
.

O juízo singular concluiu que: a) embora a segunda reclamada, Júlia Lucy, seja revel por não
comparecer
à audiência, não há provas de sua participação na fraude ou de má-fé, sendo a mera titularidade da conta insuficiente para responsabilizá-la; b) as preliminares arguidas pelo banco não merecem acolhimento; c) no mérito, a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que agiu com negligência ao seguir as instruções do fraudador e entregar seu cartão a um "suposto gerente" na agência,
rompendo
o nexo de causalidade e afasta
ndo
a responsabilidade da instituição financeira. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando que o juízo partiu de premissa fática equivocada, pois o cartão foi entregue a um gerente real do banco que tentava impedir o golpe, e não a um "suposto gerente". Os embargos foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não analisar a omissão do banco, que tinha ciência da fraude em andamento
na
agência e falhou em impedir a transação; b) o próprio banco juntou documento ("Linha do Tempo") que comprova seu conhecimento sobre o golpe e a tentativa de bloqueio, que se mostrou ineficaz; c) a responsabilidade do banco é objetiva e sua negligência foi a causa do dano; d) a segunda recorrida, Júlia Lucy, é revel e, por
receber
o valor em sua conta, deve restituí-lo para evitar o enriquecimento sem causa, sendo irrelevante sua alegação de que também foi vítima. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas.
Na oportunidade, a parte reclamada JÚLIA LUCY MARQUES DE ARAÚJO arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva
e, ambos os recorridos impugnaram o benefício da justiça gratuita concedido à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida impugnou, em sede de contrarrazões, a concessão da justiça gratuita ao recorrente. Para tanto, apresentou documentos que demonstram ser ele
sócio-administrador
de uma construtora e que possui outras fontes de renda.

Contudo, mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, suas alegações são genéricas e desacompanhadas de provas contundentes de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada.

Ademais, a parte recorrente apresentou extratos bancários que comprovam sua hipossuficiência para custear o preparo recursal (ID/PJe2 342289894,
342289895 e 342289896).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da gratuidade da justiça deferido no
s

autos
.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso concreto, a parte reclamante alegou que o valor de R$ 11.000,00 foi transferido fraudulentamente para a conta de titularidade da parte reclamada JULIA LUCY MARQUES ARAUJO, o que é suficiente para, em tese, justificar sua presença no polo passivo.

Assim, a análise sobre sua efetiva responsabilidade pela restituição dos valores é matéria de mérito, e não preliminar.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A sentença de improcedência baseou-se na tese de culpa exclusiva da vítima, equiparando o caso ao comum "golpe da falsa central". Todavia, o presente caso possui uma particularidade crucial que afasta essa conclusão e atrai a responsabilidade da instituição financeira.

Primeiro, a
transferência contestada era manifestamente atípica em relação ao perfil do consumidor, cujo rendimento mensal comprovado nos autos era de R$ 4.049,92 (ID/PJe2 342289855). Uma transação de valor tão superior deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, independentemente da comunicação do cliente.

Depois, a
omissão do banco em efetivar o bloqueio prometido e em detectar uma operação que destoava completamente do padrão do cliente caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando fortuito interno, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ.

Por outro lado, a responsabilidade não pode ser estendida à segunda recorrida, Julia Lucy Marques de Araujo. Conforme robustamente demonstrado nos autos (ID/PJe2 342289882 e 342289883), ela também foi vítima de fraude na mesma data, suportando prejuízo ainda maior, no valor de R$ 42.499,00, o que a levou a ajuizar ação própria contra a mesma instituição financeira no TJDFT.

Sua conta foi meramente utilizada como instrumento para a pulverização dos valores subtraídos, sem
haver
qualquer indício de sua participação, dolo, culpa ou benefício com a quantia recebida. A revelia, no rito dos Juizados, não induz à presunção absoluta de veracidade dos fatos, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório, que, neste caso, aponta claramente para sua condição de terceira de boa-fé, igualmente lesada.

Portanto, há conduta ilícita por parte do Banco do Brasil S
.
A
.
, mas não da segunda recorrida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual
direção,
já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto,
a devolução deve ocorrer na forma simples, pois o valor de R$ 11.000,00 foi subtraído da conta da parte reclamante por terceiros falsários
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

No caso, o abalo sofrido pelo recorrente é evidente. A angústia de ser ludibriado, a frustração de buscar auxílio na própria agência e, mesmo assim, ter suas economias subtraídas, e a posterior inércia do banco em resolver a questão, ultrapassam, em muito, um simples transtorno cotidiano.

Portanto, a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
5
.000,00
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões, pleiteia a condenação do recorrente por litigância de má-fé, em razão do pedido de gratuidade da justiça.

Contudo, a
mera solicitação da gratuidade, que inclusive foi deferida em primeir
a instância e confirmada nesta Turma
, não caracteriza, por si só, a conduta dolosa exigida pelo artigo 80 do CPC. Não há prova de que o recorrente agiu com o intuito de enganar o juízo ou de procrastinar o andamento do feito.

Portanto, não há se falar em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar

a sentença objurgada
,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e

condenar

tão somente
o reclamado BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento, em favor da parte reclamante, da
s
quantia
s
de:

i) R$
11
.000,00 (
onze
mil reais), a título de
dano material
, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

ii
) R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais), a título de
indenização por
danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026